Tribunal: TJES
Processo: 5004292-91.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso; Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004292-91.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: JARLENE MARTA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004292-91.2021.8.08.0006
Recorrentes: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. e SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Recorrida: JARLENE MARTA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE).
(1). TESE AUTORAL.
T
RATA-SE DE DEMANDA EM QUE LITIGAM AS PARTES SUSO REFERIDAS,
NA QUAL PLEITEIA A AUTORA O PAGAMENTO DE R$ 17.643,43, REFERENTE A MULTA CONTRATUAL JÁ ATUALIZADA, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. INFORMA A REQUERENTE QUE EM 17/07/2015 ADQUIRIU UM LOTE NO LOTEAMENTO MORADA PARK, PELO VALOR DE R$ 110.526,26. ADUZ QUE, CONFORME INSTITUÍDO NO CONTRATO, O PRAZO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DO LOTEAMENTO SERIA ATÉ O DIA 30/05/2018. ALEGA QUE CONSTOU EM CONTRATO QUE NO CASO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO AS REQUERIDAS DEVERIAM NOTIFICAR OS COMPRADORES, JUSTIFICANDO O ATRASO, SOB PENA DE INCORREREM EM MULTA. AFIRMA QUE MESMO TENDO DECORRIDO MAIS DE DOIS ANOS DO PRAZO FINAL DE ENTREGA DA OBRA O LOTEAMENTO NÃO FOI ENTREGUE, E NEM FOI ENVIADA NOTIFICAÇÃO OU INFORMAÇÃO, JUSTIFICANDO O ATRASO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO AS REQUERIDAS ADUZIRAM PRELIMINARES DE: I) IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA; II) PRESCRIÇÃO TRIENAL; III) ILEGITIMIDADE PASSIVA POR CULPA EXCLUSIVA DO SAAE; IV) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA; V) NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO; VI) NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO; VII) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, ADUZIRAM TER CUMPRIDO AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, AFIRMANDO TER REALIZADO AS OBRAS QUE ERAM DE SUA OBRIGAÇÃO. ASSEVERAM QUE NÃO HOUVE ATRASO E QUE O TÉRMINO DAS OBRAS DO LOTEAMENTO MORADA PARK OCORREU ANTES DE MAIO DE 2018, ALEGANDO QUE ENVIARAM OFÍCIO AO SAAE, NOTIFICANDO O TÉRMINO DAS OBRAS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO EMPREENDIMENTO EM 31/10/2018. ARGUMENTAM QUE O PRAZO PARA CONCLUSÃO DE OBRAS É DIFERENTE DO PRAZO PARA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO, E QUE POR ISSO NÃO PODE SER APLICADA QUALQUER MULTA. AFIRMAM TER REALIZADO TODOS OS ATOS QUE ERAM DE SUA INCUMBÊNCIA, SUSTENTANDO NÃO SEREM AS RESPONSÁVEIS PELA INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. PUGNARAM PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, COMO FORMA DE PEDIDO CONTRAPOSTO, REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA O PATAMAR DE 2%.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto J
ULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
e
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:
a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar à requerente o valor de R$ 11.052,63, a título de multa contratual, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do início do inadimplemento contratual 30.11.2018, e juros de mora de 1% ao mês a contar da última citação (19/11/2021). b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar à autora R$ 7.000,00, a título de dano moral, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
”
(4). RECURSO DAS REQUERIDAS.
EM SÍNTESE, PLEITEAM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
EM QUE PESE O PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO
A QUO,
NÃO VISLUMBRO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DAS RECORRENTES QUE FAÇAM JUS A DECLARAÇÃO, BEM COMO NA APLICAÇÃO DAS MULTAS E CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DELAS ORIUNDAS, MAS SIM UMA CONFUSÃO/EQUÍVOCO PROCESSUAL PELAS REQUERIDAS. NÃO VERIFICA-SE, ASSIM, AS HIPÓTESES LEGAIS CONSTANTES DO ART. 80 DO CPC. MANTÉM-SE, CONTUDO, A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.
(6).
PELO EXPOSTO,
CONHEÇO

DO RECURSO INTERPOSTO E
DOU-LHE

PROVIMENTO
, COM A DEVIDA VÊNIA À JULGADORA ORIGINÁRIA, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, APENAS E TÃO SOMENTE, PARA
DEIXAR
DE APLICAR ÀS RECORRENTES A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(7).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)